Tribunal: TJDFT
Processo: 0750245-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750245-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON EDUARDO CLARO AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Eduardo Claro contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca VW, modelo UP, ano 2019, cor vermelha, placa REF9D57, chassi no 9BWAG4125LT515883. O agravante defende, em suma, a aplicação da teoria da imprevisão, sob o argumento de que sua situação financeira se agravou desde a assinatura do contrato de financiamento do veículo. Pontua que o veículo é o seu instrumento de trabalho e a busca e apreensão é desproporcional e, inclusive, prejudicial aos interesses do credor. Sustenta que o contrato estipula encargos manifestamente abusivos, consistentes em venda casada de seguro prestamista e imposição de tarifa de cadastro desnecessária. Argumenta que tal situação descaracteriza a mora do devedor e impossibilita a medida de busca e apreensão. Aduz haver irregularidade na notificação extrajudicial, pois consta no aviso de recebimento a anotação de “Ausente” e conclui que “ao ajuizar a ação de busca e apreensão com base em uma tentativa de notificação comprovadamente frustrada, o Agravado não apenas falhou em cumprir um requisito processual basilar, como também violou o dever de cooperação e lealdade, inerente à boa-fé objetiva”. Requer a concessão de efeito suspensivo com o recolhimento do mandado de busca e apreensão. Pugna, ainda, pela concessão de justiça gratuita. Intimado a comprovar os requisitos para o deferimento da justiça gratuita, o agravante recolheu o preparo recursal (Id. 78739776) e ratificou o pedido de concessão de efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. De início, esclareço que o ato de recolher as custas processuais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, de modo que resta configurada a preclusão lógica. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso merece ser conhecido em parte. Da análise dos autos, afere-se que as matérias alegadas, com exceção do exame da regularidade da notificação, sequer foram expostas e apreciadas na decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, tampouco na decisão agravada, que se limitou a deferir o ingresso do advogado da parte ré e a deferir o sigilo nas petições que indiquem a localização do veículo, consoante se extrai das decisões Ids. 250168184-254297248 dos autos de origem. Assim, a apreciação dos argumentos relativos à teoria da imprevisão, a essencialidade do bem e a descaracterização da mora em razão de cláusulas abusivas não foram submetidos ao juiz de origem, de modo que sua apreciação apenas em sede recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DEINSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento.3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023)(g.n.) Assim, não conheço do recurso quanto ao ponto. No mais, consoante o disposto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento, e não sendo aplicável o previsto no art. 932, III e IV, do mesmo diploma legal, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de antecipação de tutela, deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Exige-se, para tanto, a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como a comprovação de que a demora no julgamento pode ocasionar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito ameaçado de lesão. No caso em exame, requer-se a concessão de efeito suspensivo para revogar a medida liminar de busca e apreensão de veículo deferida pelo Juízo de origem. Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o deferimento da medida liminar pressupõe a comprovação da mora. Quanto à constituição do devedor em mora, o art. 2o, § 2o, do referido diploma legal estabelece que esta deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do próprio destinatário, conforme consta do Id. 241694785 dos autos de referência. Ressalte-se, ademais, que em 9/8/2023 o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do mérito do Tema Repetitivo no 1.132, com trânsito em julgado em 16/11/2023, fixando a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso concreto, a análise inicial dos documentos juntados aos autos de origem (Processo no 0729471-68.2025.8.07.0003) revela que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, qual seja, QNM 7, Conjunto M4 Lote, Ceilândia/DF (Ids. 249763828 e 249763830 dos autos de origem). Portanto, a credora, a princípio, se desincumbiu do ônus de comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora